Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO TIPO DE PLANO (“MAIS POR MENOS”). RETENÇÃO DE 25% DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO NO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor do ora recorrente, sob o fundamento de ofensa ao dever de informação. Insurgência contra sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da recorrente ao pagamento de R$ 11.434,39 e improcedência do dano extrapatrimonial).
II. O recorrente/requerido sustenta, em síntese, que: (a) “é lícito aos contratantes convencionar a contemplação em grupo de consórcio por meio de lance embutido, assim considerada a oferta de recursos, para fins de contemplação, mediante utilização de parte do valor do crédito”; (b) o lance embutido está previsto na cláusula 16, parágrafo quinto, do contrato; (c) o recorrido/requerente estaria ciente de todas as informações constantes no documento contratual; (d) o consumidor teria aderido ao plano “mais por menos”, por meio do qual o consorciado paga apenas 75% do valor da parcela e, após a contemplação, efetua o pagamento integral da parcela (cláusula 3.3.1); (e) inexistiria irregularidade no “desconto do lance embutido do autor, já que este ofertou 25% pago através de lance embutido, conforme previsão legal”, razão pela qual o depósito do valor integral da carta de crédito resultaria no enriquecimento ilícito do consumidor.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (6o e 14).
IV. Consiste em direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
V. O contrato de participação em grupo de consórcio juntado pelo requerente (ID 30156700) não apresenta o tipo de cota nem de plano ao qual aderiu (plano “mais por menos”), tampouco menciona a possibilidade de “lance embutido”, como alegado pela recorrente.
VI. Lado outro, como bem pontuado na sentença recorrida, na proposta juntada pela recorrente (ID 30156769 - Pág. 3), consta o tipo de plano e de cota a indicar que o consumidor não teria sido informado clara e adequadamente sobre as condições contratadas (notadamente sobre o fato de que o plano escolhido implicaria o adiamento do pagamento de 25% da carta de crédito para o momento da contemplação) em clara ofensa ao direito de informação.
VII. Destarte, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, CPC), na medida em que não produziu prova hábil a demonstrar o fornecimento à parte contratante das informações, termos e condições do contrato de consórcio firmado entre as partes. Por conseguinte, tem-se por impositiva a restituição do valor retido pela recorrente a título de “lance embutido” (R$ 11.434,39).
VIII. Recurso conhecido e Improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).